Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708353-45.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL GAVEA RECORRIDOS: MARLENE ARAUJO DO CARMO, JAILSON DE SOUSA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Objeto. Taxas condominiais. Pedido. Acolhimento. Fase executiva. Penhora. Imóvel que gerara as taxas perseguidas. Imóvel objeto de alienação fiduciária. Penhora dos direitos aquisitivos detidos pelos condôminos sobre o bem do qual germinados os encargos. Efetivação. Credora fiduciária. Terceira interessada. Propriedade resolúvel. Retenção. Expropriação do bem decorrente da constrição. Crédito estranho à garantia. Conformação legal. Penhora dos direitos aquisitivos detidos pelos devedores fiduciários (CPC, art. 835, XII). Bem não integrante do patrimônio disponível dos obrigados. Pretensão de penhora do próprio imóvel. Inviabilidade. Agravo conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, nada provera quanto ao pedido de penhora do imóvel que gerara as taxas condominiais cujo adimplemento perfaz o objeto do executivo, apreendendo que o pedido de alienação, em hasta pública, dos direitos aquisitivos detidos pelos executados sobre o imóvel já havia sido apreciado e indeferido, determinando, outrossim, o sobrestamento do trâmite da fase executiva pelo prazo de 1 (um) ano, assim como a suspensão do prazo prescricional, nos moldes do apregoado pelo artigo 921, inciso III, c/c § 1o, do estatuto processual. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que maneja condomínio em desfavor de condôminos, ser autorizada a penhora da unidade imobiliária que gerara as parcelas condominiais perseguidas e, conseguintemente, a alienação do imóvel, via de hasta pública, conquanto o imóvel seja objeto de alienação fiduciária e o saldo devedor do empréstimo garantido alcance a quase totalidade do valor de avaliação do próprio apartamento. III. Razões de decidir 3. Conquanto legítima e viável a penhora de direitos pertencentes ao executado, conforme autoriza o legislador processual (CPC, art. 835, XIII), pois integram o acervo patrimônio do devedor e encerram expressão econômica, inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361). 4. A penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária deve alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter por força do concertado, sobressaindo inviável a penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, porquanto a expropriação implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de desconsideração da garantia convencionada antes do aperfeiçoamento da condição que ensejaria a consolidação da propriedade na pessoa do obrigado fiduciário, qual seja, a realização do débito garantido. IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 833, §1o, do Código de Processo Civil, e 1.345 do CC, defendendo a possibilidade de penhora de imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de débitos condominiais; b) artigos 6o, 8o, 835, inciso I, e 903, todos do CPC, alegando que a existência de saldo fiduciário elevado não impede a penhora e hasta pública do imóvel, pois a arrematação é aquisição originária. Afirma que o acórdão vergastado, ao suspender a execução e indeferir a penhora, ofendeu os princípios da cooperação e efetividade processual. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 833, §1o, 835, inciso I, e 903, todos do CPC, e 1.345 do CC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003